Tribunal: CARF
Processo: 13971.906264/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.906264/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.723 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. SÚMULA CARF
No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
Tendo o despacho decisório sido emitido com fundamentação legal superada
pela própria RFB, impõem-se declarar a sua nulidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para anular o despacho decisório, devendo os presentes autos serem
remetidos ao arquivo. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento .

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que não deu provimento à
manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa recebeu despacho decisório emitido pela DRF Blumenau pelo
qual a autoridade fiscal não homologou a compensação informada na
11741.26794.310106.1.3.04 -4574 pois o crédito declarado era originado de pagamento indevido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.906264/2009-80
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906264/2009-80

de estimativas de IRPJ, a qual somente poderia ser utilizada na apuração do tributo ao final do
período:

Na sua manifestação de inconformidade, a contribuinte lança argumentos para
demonstrar que as normas emitidas pela RFB não poderiam contrariar dispositivos legais, pois se
um pagamento foi realizado indevidamente ou a maior, não há impedimento que impeça que esse
pagamento seja objeto em pedido de restituição.
Afirma que o indeferimento da sua restituição possuiu como único fundamento o
teor do artigo 10 da in 600/2005.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2005
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
PER/DCOMP 11741.26794.310106.1.3.04-4574
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906264/2009-80

Os julgadores admitiram a possibilidade de restituição de valores pagos a título de
estimativa de IRPJ, inclusive em função de Solução de Consulta Interna Cosit no 19 de
055/12/2011, pois a IN 900/2008 possui caráter interpretativo, e permite a repetição destes
recolhimentos, o que significa que tal preceito se aplica a pagamentos anteriores à sua edição
(08/12/2011).
Diante disto, entenderam os julgadores em analisar o direito creditório pretendido.
Concluíram não haver saldo de pagamentos disponível pois conforme tela do sistema da
pagamentos (e-fls. 51) , o darf de R$ 33.007,87 estaria totalmente alocado .

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 58), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete o argumento de que um pagamento realizado indevidamente não se
confunde com um pagamento de estimativa, o qual deve ser unicamente aproveitado na apuração
final. Assim, um pagamento indevido, ainda que com código de estimativa, não é pagamento de
estimativa, é pagamento indevido.
O disposto na IN 600/2005 “padece de vício de ilegalidade, vez que a legislação
de regência que trata do assunto não condiciona os PAGAMENTOS INDEVIDOS OU À MAIOR
de IRPJ e de CSLL sobre RENDIMENTOS QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO a sua
utilização para “COMPOR O SALDO NEGATIVO DO IRPJ OU DE CSLL DO PERÍODO”.
Prossegue afirmando que o despacho decisório é nulo “vez que amparado no
revogado art. 10, da IN/SRF 600 e NÃO contidos/reprisados na redação do vigente art. 11, da
IN/RFB 900/2008”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906264/2009-80

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado
procedente, declarando-se a nulidade suscitada pela recorrente.
Os argumentos apresentados pela recorrente estão em perfeita sintonia com o
entendimento deste relator quanto ao tema aqui analisado, ou seja: o despacho decisório
combatido é nulo por fundamentar-se em entendimento já superado por norma superveniente (in
900/2008) que deu caráter interpretativo à possibilidade de repetir pagamento de estimativa,
alcançando os pagamentos efetuados anteriormente à sua edição.
A Solução de Consulta Interna COSIT no 19, de 05 de Dezembro de 2011, citada
pelo acórdão recorrido, esclarece que a vedação à restituição de pagamento indevido ou a
maior de estimativa não mais existia quando da edição de instrução Normativa RFB no
900/2008.
O despacho decisório de e-fls. 14. Cita como fundamento legal a instrução
normativa SRF no 600 de 2005, a qual não estava mais vigente quando da lavratura do despacho
decisório, em 09/06/2009.
E neste ponto, lembremos novamente da Solução de Consulta Interna COSIT no
19, citada no Acórdão recorrido, que afirma que o artigo 11 da IN 900/2008 se aplica às
DCOMPs anteriores à sua publicação:
“Assim, em face do caráter interpretativo do art. 11 da IN RFB no 900, de
2008, é de se responder à primeira questão da seguinte maneira: a alteração de
entendimento constante do art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que
estejam pendentes de decisão administrativa.”
Logo, concordamos com a tese de defesa da recorrente no ponto em que afirma
que o despacho decisório de e-fls. 14 foi lavrado com vício de fundamentação, pois o caráter
interpretativo do artigo 11 da IN 900/2008 deveria ter vinculado a decisão da autoridade fiscal, o
que não ocorreu.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906264/2009-80

Ademais, verifico que o acórdão recorrido extrapolou a análise do recurso para
além do motivo do indeferimento, que é a impossibilidade de repetição de indébito decorrente de
pagamento de estimativas. O resultado do julgamento resultou numa análise do direito creditório
em caráter originário por agente incompetente. Pode-se afirmar que o despacho decisório tratou
da certeza do crédito , e no caso considerou-se o crédito incerto, mas jamais podemos dizer que
houve sequer insinuação de apuração da liquidez ( a quantificação do montante do crédito).
Ou seja, a liquidez e certeza do direito creditório foi analisada pela primeira vez
nos presentes autos por uma Delegacia de Julgamento da RFB, não por um auditor-fiscal lotado
em setor específico de uma unidade da Receita Federal, no caso a DRF Blumenau SC.
A recorrente transmitiu a declaração de compensação ciente das regras impostas
pela lei: no prazo de cinco anos, a certeza e a liquidez do crédito será aferido pela RFB. Havendo
apuração a menor do crédito, poderá a empresa contestar o valor liquidado.
Devolver os autos para a unidade de origem para apuração do quantum seria
transformar o prazo de cinco anos do artigo 74 da lei 9.430/19996 em 15 anos. Ou pior: seria
entender que a RFB não teria prazo para apurar a certeza e liquidez do crédito, bastava que
indeferisse a restituição fundado na ilegitimidade da parte (contribuinte) ou na impossibilidade
de utilização de um crédito, como no caso presente, para que a liquidez do crédito fosse
finalmente analisada após dez, quinze ou talvez vinte anos.
Importante também é esclarecer que o objeto de análise no presente processo
administrativo é o ato administrativo que indeferiu o crédito, e não o crédito . A empresa
recebeu um despacho decisório que afirmou que recolhimentos de estimativa não podem ser
utilizados em repetição via DCOMP, o que já sabemos se tratar de argumento inválido para
indeferimento. Em seguida, apresentou recurso contra o indeferimento, contestando o único
motivo apresentado no despacho decisório: impossibilidade de repetição de indébito de
estimativa.
Não consta nenhum outro motivo no despacho decisório para o indeferimento da
compensação. Nada impedia que a RFB apurasse também o quantum, indeferido também a
compensação fundado na ausência do crédito. Não há limitação legal, regimental e nem
tecnológica (considerando que o despacho é eletrônico) para que a RFB indefira um crédito com
base em diversos motivos. Exemplo disto é o Termo de Indeferimento de Opção (eletrônico) ao
Simples Nacional que pode elencar diversos motivos que impedem a empresa de aderir ao
sistema Simples.
A compensação operada pela recorrente é considerada legítima ( no sentido aqui
de correta e amparada pela lei) desde a sua transmissão até a data em que a autoridade fiscal
emite despacho decisório não homologando-a, respeitando o prazo de cinco anos. Afastado o
motivo do indeferimento, recupera-se a legitimidade original, cabendo à RFB a incumbência de
apresentar outros motivos para o indeferimento, sempre respeitando o prazo de cinco anos a
contar da data da transmissão. No presente caso, como se sabe, o prazo de cinco anos já foi
atingido.
Não considero justo que a RFB tenha novo prazo para analisar novamente a
compensação e apresente novos motivos para o indeferimento.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.723 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906264/2009-80

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, anulando o despacho decisório, devendo os presentes autos serem remetidos ao
arquivo.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital